Tribunal: TJSP
Processo: 2097228-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Obscuridade – Omissão – Erro material - Inexistência – É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado – No mais, os embargos de declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a novo julgamento do feito – Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art. 1.025) – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2097228-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante DOMENICA TEREZA FIACHINO, é
embargado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
2097228-43.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Domenica Tereza Fiachino
Embargado: Sul América Seguro Saúde S.a.
São Paulo
Cumprimento Provisório de Sentença
Juiz prolator da decisão: Cláudio Pereira França
Voto no 4126
Embargos de declaração Contradição Obscuridade Omissão
Erro material - Inexistência É manifestamente inadmissível
emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de
declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou
erro de fato no acórdão impugnado No mais, os embargos de
declaração não podem ser opostos com o fito de se proceder a
novo julgamento do feito Para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não
se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado. Prequestionamento implícito (CPC, art.
1.025)
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de 158/161 que deu provimento ao recurso da ré.
Insurge-se a requerente sustentando, em síntese,
que o v. acórdão contrariou a legislação federal e dispositivos
constitucionais que protegem o direito do embargante, negando
vigência ao artigo 15, §3o, da Lei 10.741/2003, e incisos LIV e LV, do
artigo 5o, ambos da Constituição Federal. Alega a existência contradição
quando afirma que a embargante não questionou os reajustes por faixa
etária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Não há dúvida, contradição ou omissão a ser suprida.
Com efeito, o embargante pretende a reconsideração
da decisão embargada, conferindo efeito infringente ao presente
recurso, o que é inadmissível.
Na verdade, todas as questões suscitadas já foram
analisadas no v. acórdão, não estando o Magistrado obrigado a rebater
ponto por ponto a argumentação deduzida. Basta, para que atenda ao
princípio contido no art. 93, IX, da CF, a demonstração clara das razões
de seu convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente.
Os embargos de declaração se destinam a sanar
omissão, contradição, obscuridade e erro material existentes no próprio
corpo do julgado.
O embargante não apresenta situação específica,
condizente e própria para demonstrar a existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no v. acórdão embargado, não
tecendo da forma adequada e devida a existência de quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No mais, verifica-se que a pretensão aclaratória nada
mais visa que levar a uma nova discussão do objeto do recurso outrora
interposto, sendo que, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no
julgado e não a adequação deste aos interesses da parte, sendo, por
mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no
7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios,
quando a pretensão recursal da parte nada mais é que conduzir a um
novo julgamento do feito. Nesse sentido vide: STJ - EDcl nos EDcl no
REsp 183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE.
De rigor destacar que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal
controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u.,
acórdão da Corte Especial).
De acordo com os CC. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, “é certo que tem entendido este Tribunal
que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o
tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma
AI no 396.899-AgR/RS
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ
01.08.2003), e “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a
norma positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ Corte Especial Emb. de
Divergência em REsp no 162.608-SP
Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento implícito para fins
de recursos às instâncias superiores, a tornar o pretendido
pronunciamento explícito desnecessário à vista da suficiência e
objetividade do quanto apreciado e decidido pela Turma Julgadora.
Desta forma, não há qualquer irregularidade a ser
suprida, pois o julgador não é obrigado a decidir de acordo com as
pretensões e alegações da parte, mas sim, em consonância com a
realidade fática e probatória existente no processo e com o seu livre
convencimento.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
embargos de declaração opostos.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica